Tribunal: STF
Processo: HC 227739
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ícaro Pereira Souza e outro em favor de Ana Fernanda Leite Araújo e Marta Regina Leite contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ, nos autos do HC 820.272/SP. 



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que as pacientes, foram condenadas pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, art. 40, inc. III e art. 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06, em concurso material com o delito previsto no art. 2 da Lei nº 10.826/03, em razão da apreensão de 6.465,14 gramas de maconha e 1.893,18 gramas de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sob a suspeita de pertencer a organização criminosa e possuíam e mantinham sob guarda uma arma de fogo, tipo pistola, modelo PT-92 AFS, calibre 9mm., além de 25 (vinte e cinco) munições calibre 9mm., 7 (sete) estojos de calibre 38 SPL, 4 (quatro) munições calibre 38. 



    Consta dos autos que a paciente Ana Fernanda Leite Araújo foi condenada a pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, 1 ano e 2 meses de detenção e a paciente Marta Regina Leite foi condenada a pena de 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, 1 ano e 2 meses de detenção.



    Afirmam que a sentença condenatória foi proferida sem a necessária fundamentação e que o ato coator que negou às pacientes o direito de recorrer em liberdade não mencionou nenhum fundamento concreto que indicasse a real necessidade de encarcerá-las provisoriamente. (p. 6)



    Alegam que o Juízo de primeiro grau, colacionou parte da sentença que se omitiu especificamente e decretou de forma abstrata e genérica a prisão preventiva das pacientes. (p. 6)



    Justificam ser cabível medida cautelar diversa de prisão. (p. 11)



    Sustentam que a paciente Marta Regina tem direito ao recolhimento em regime domiciliar uma vez que tem dois filhos menores de 12 anos. (p. 12)



    Destacam, ainda, que o pai dos menores fora preso na data de 9.2.2023 e que a mãe é a única responsável. (p. 16)



    Alegam que o fumus boni iuris está devidamente demonstrado na ausência de fundamentação idônea nas decisões das instâncias ordinárias para a manutenção da medida cautelar mais gravosa. (p. 17)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja expedido alvará de soltura e que seja concedida a prisão domiciliar em relação a paciente Marta Regina Leite.



    No STJ o pedido foi indeferido liminarmente em razão de estar configurado em reiteração do pedido formulado nos HC 800.160 e HC 787.289. 



    O ato coator foi publicado em 5.5.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, rel. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, rel. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015). Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma. 



    Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017.



    Todavia, tenho que o entendimento acima citado deve ser aplicado de forma restrita e diligente, analisadas as peculiaridades de cada caso.



    Assim, a inserção da paciente em prisão domiciliar tem a finalidade de preservar o interesse de suas filhas, o que, no presente caso, pode ter efeito contraproducente. 



    Transcrevo os fundamentos da sentença condenatória: (eDOC 4)



    “O vínculo estabelecido pelos acusados era estável, pois teriam praticado o tráfico na residência de maneira organizada, com a separação e alienação de porções individuais, inclusive com pagamento por meio de cartão de crédito e pix destinados à conta de Marta. Além disso, os acusados possuíam também duas balanças de precisão, petrechos para o embalo e produto químico destinado à manutenção da umidade adequada dos entorpecentes. Outrossim, os acusados possuíam uma arma de fogo, com o suposto fito de manter a ordem da mercancia ilícita. (...) (p. 3) 



    Além disso, Gustavo avisou Ana sobre a presença dos policiais, momento em que ela também teria se oposto à ordem legal, impedindo o ingresso dos policiais no quarto da residência, onde estavam guardados os entorpecentes e a arma de fogo. Após romperem com a resistência, os policiais militares teriam encontrado entorpecentes, petrechos para o tráfico, arma de fogo e dinheiro, os quais estariam à vista de todos os moradores da residência. (...)



    Marta, por sua vez, teria prestado o necessário auxílio com o recebimento dos pagamentos. Quanto à Ana, permanecia na residência e, inclusive, teria tentado impedir a localização das drogas, supostamente demonstrando aderência à conduta ilícita. Por fim, os fatos teriam ocorrido nas imediações de estabelecimento educacional. (...) (p. 4)



    A materialidade dos delitos ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/ 02), boletim de ocorrência (fls. 10/ 19), auto de exibição e apreensão (fls. 22/ 26), laudo de constatação (fls. 30/ 45 e 185/ 188), fotografias (fls. 52/ 63 e 105/ 134), ficha da UPA (fls. 181/ 182), boletim “ disquedenúncia” (fls. 199/ 201), laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 232/ 235), relatório de investigação (fls. 236/ 239), laudos periciais (fls. 242/ 247, 263/ 273, 323/ 331, 332/ 333 e 495/ 517) e prova oral produzida nos autos. (p. 10)



    Durante as buscas, uma fala de Marta chamou a atenção, pois, meio alterada, ela disse que “ poderiam ficar à vontade, procurar o que quisessem na casa porque não encontrariam mais nada, porque depois que prenderam o marido ela não iria ser retardada de deixar droga na casa dela, e o que os policiais não encontraram no dia da prisão ela havia se desfeito” . Continuaram as buscas e nada foi localizado. Eles estavam de mudança daquela residência. Naquele dia, tomou conhecimento de que a nova casa ficava em frente a uma escola de educação infantil. No dia em que cumpriu o mandado de prisão de Matheus, Marta e Ana, houve um desfecho, mas não sabe se é alvo deste processo. Questionado, Matheus disse que não havia nenhum entorpecente na residência. A prisão foi feita fora da residência, esperou Marta pegar os documentos dela e do Matheus e foram ao posto de saúde onde Ana trabalhava, explicou a situação e levou todos para a delegacia. (...) (p. 11)



    A arma estava carregada com 15 munições de 9 mm. As drogas foram localizadas no quarto, dentro de uma mochila preta e sacolas. Não adentrou o quarto. Na residência, estava Ana e uma criança pequena. (...) (p. 14)



    Havia denúncias de que Matheus, a mãe e o Gustavo praticavam o tráfico de drogas na residência. No momento da revista, Matheus não estava na casa. Conhecia Matheus. Na data dos fatos, Matheus compareceu ao D.P. Marta era conhecida em razão de denúncias de tráfico. Já Ana, não. Não prendeu ninguém comprando drogas de Marta ou Matheus. Na data dos fatos, Ana informou que estava com Covid. Acredita que Ana estava ciente do tráfico, pois a residência exalava forte cheiro de maconha. (...) (p. 15)



    Havia várias denúncias a respeito de Gustavo e da residência em que morava, de que ali seria ponto de venda de drogas. Era um local estratégico, próximo à rodovia e saída para outros municípios. (...) (p. 16)



    As denúncias citavam o local como ponto de venda de drogas e que a família participava do movimento do tráfico. (...) (p. 17)



    Em relação à Marta, tem conhecimento das transações via pix e maquininha de cartão vinculada à conta dela. No dia dos fatos, Ana se encontrava na residência, onde exalava forte cheiro de maconha. (...) 



    A testemunha de acusação, Euvécio Simão de Brito, investigador de polícia, declarou que o flagrante foi feito pela polícia militar e guarda municipal de Santa Fé. Analisou o conteúdo do celular de Gustavo, que forneceu a senha. Observou várias movimentações financeiras em nome da Marta, pix, transferências, inclusive para pessoas com, talvez, passagem no crime de tráfico. Havia denúncia de traficância envolvendo Gustavo e Matheus. Havia movimentações altas, tinha um depósito no valor de R$ 12.000,00 para um indivíduo de Jales envolvido no tráfico, o qual não deve ser usuário. Havia também um pix de R$ 20,00, de pessoa que identifica como usuário. Tinha print, foto de droga, maconha, crack. (...) (p. 18)



    Marta estava com o convivente na casa dela praticando o comércio de drogas, envolvendo toda a família. (...) (p. 19)



    Ana Fernanda é primária e não registra antecedentes (fls. 374). Já os demais réus registram maus antecedentes (fls. 136/ 139 Gustavo processos números 0010564-60.2007 e 0006674-86.2010 / fls. 379/ 382 Marta processo número 0007064-83.2006), de modo que as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis. Não obstante a primariedade de Ana Fernanda, a conduta praticada pelos réus merece elevado juízo de reprovabilidade, vez que mantinham em depósito entorpecentes em variedade e quantidade elevada. (...) (p. 30)



    Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. A esta mesma conclusão chegou a Segunda Turma desta Corte, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Agravante que, no momento da prisão, já ostentava condenações definitivas anteriores. Foragida. Risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo desprovido”.(AgR no HC 187.189, de minha relatoria, julgado em 24.8.2020)



    Como demonstrado na decisão impugnada, o contexto da prisão não indica haver teratologia no decreto prisional, tendo sido devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, sendo as pacientes acusadas de integrar organização criminosa e manter em depósito mais : 5.412 gramas de maconha, 311,23 gramas de maconha, 568,48 gramas de maconha, 1.385,81 gramas de cocaína, 113,98 gramas de maconha, 20,1 gramas de cocaína, 59,45 gramas de maconha, 393,96 gramas de cocaína, 95,59 gramas de cocaína e 24,72 gramas de cocaína e arma de fogo, onde residem suas filhas menores. (eDOC 4)



    Portanto, ao sujeitar suas filhas à ambiência criminosa e diante das particularidades do caso concreto não autorizam a prisão domiciliar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF. 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente